Tribunal: TRF3
Processo: 5002213-83.2021.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
980/1327)

5002213-83.2021.4.03.6127

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002213-83.2021.4.03.6127

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO LUCIO COELHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: JOAO LUCIO COELHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. TRABALHADOR RURAL. PERÍODO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. PRÉVIO CUSTEIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de fixação do termo inicial do benefício na data da citação, observância da Súmula 111/STJ quanto aos honorários de advogado, isenção de custas processuais e desconto dos valores já pagos administrativamente a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei. Pedidos não conhecidos.

2. Conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça ao ajustar a tese do Tema 1.124, o interesse de agir pressupõe a existência de requerimento administrativo apto, isto é, acompanhado de documentação minimamente suficiente para permitir ao INSS compreender e analisar a pretensão deduzida.

3. Na hipótese dos autos, resta caracterizado o interesse de agir, uma vez que a Autarquia teve oportunidade de apreciar a pretensão de reconhecimento da atividade especial, não se tratando de inovação fática relevante em juízo, mas de matéria já submetida à sua análise, ainda que de forma superveniente, por ocasião do pedido administrativo de revisão do benefício.

4. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

5. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração (“tempus regit actum”).

6. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

7. Em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária". Possibilidade de reconhecimento da especialidade do trabalho rural no período de enquadramento.

8. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

9. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos, possível o enquadramento nos códigos 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, nos códigos 1.2.10 e 1.2.12 do Decreto no 83.080/79 e nos códigos 1.0.3, 1.0.7 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

10. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1090/STJ, Tema 555/STF).

11. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

12. Inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado.

13. Reconhecidas as atividades especiais, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora, com retroação da DIB para a data do requerimento administrativo.

14. Termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício fixado na data do pedido administrativo de revisão.

15. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

16. A Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

17. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

18. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002213-83.2021.4.03.6127

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO LUCIO COELHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: JOAO LUCIO COELHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação em que se pleiteia a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos laborados em atividades especiais, com pedido subsidiário de revisão da RMI do benefício.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como laborados em atividades especiais os períodos de 17/08/2007 a 16/08/2008, 17/08/2010 a 16/08/2011 e 17/08/2013 a 16/08/2015, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, condenando-o, em consequência, ao pagamento das diferenças desde a data da citação, descontadas as quantias pagas administrativamente ou por força de antecipação dos efeitos da tutela, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou cada parte ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, considerado como termo final desta a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do C. STJ, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, fica suspensa enquanto perdurar a condição de beneficiária da justiça gratuita.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que o reconhecimento do pedido se ampara em documentação (PPP) apresentada apenas em juízo, o que, em seu entender, equivaleria à inexistência de prévio requerimento administrativo. No mérito, sustenta a impossibilidade do enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como especiais, notadamente em razão da incorreção da metodologia utilizada para aferição do agente ruído, bem como o não preenchimento dos requisitos legais a autorizar a revisão do benefício. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial do benefício, devendo ser fixado na data da citação; ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários de advogado ou juros de mora, por não ter dado causa ao ajuizamento da ação, uma vez que o segurado não apresentou na esfera administrativa a documentação comprobatória do direito alegado; à observância da prescrição quinquenal; à necessidade de juntada da autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020; à fixação dos honorários de advogado nos termos da Súmula no 111 do C. STJ; à isenção de custas processuais; ao desconto dos valores já pagos administrativamente a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei; e aos critérios de correção monetária e juros de mora, com aplicação do art. 406 do CC a partir de 09/2025.

Apela a parte autora, pugnando pelo reconhecimento como especiais dos períodos de 01/01/1973 a 31/12/1978, 01/01/1979 a 06/05/1982, 13/05/1982 a 27/12/1983, 27/04/1984 a 28/10/1984, 26/03/1985 a 14/09/1985, 01/05/1986 a 31/10/1987, 25/07/1989 a 28/04/1995, 01/09/2003 a 16/08/2007, 17/08/2008 a 16/08/2010 e 17/08/2011 a 16/08/2013 e concessão da aposentadoria especial, reafirmando-se a DER, se necessário. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

Contrarrazões pela parte autora (ID 356504757).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Não conheço da apelação do INSS no que se refere aos pedidos de fixação do termo inicial da revisão do benefício na data da citação, observância da Súmula 111/STJ quanto aos honorários de advogado, isenção de custas processuais e desconto dos valores já pagos administrativamente a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença decidiu nos termos do seu inconformismo.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Analiso a preliminar suscitada pelo INSS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 350), firmou entendimento no sentido de que, como regra, a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas, contudo, hipóteses expressamente excepcionadas, dentre as quais:

(i) quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à pretensão do segurado;

(ii) nas pretensões de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que não dependentes de matéria de fato inédita; e

(iii) quando configurada resistência do INSS, inclusive mediante contestação de mérito, hipótese em que se reconhece o interesse de agir pela regra de transição prevista no item IV, “b”, do referido julgado.

Em paralelo, o STJ, ao ajustar a tese do Tema 1124, explicitou critérios objetivos para a configuração do interesse de agir, destacando:

(1.1) a exigência de requerimento apto;

(1.2) a figura do indeferimento forçado (pedido sem condições mínimas);

(1.3) a falta de interesse quando o segurado não complementa a documentação após intimação;

(1.4) o dever do INSS de expedir carta de exigência quando a documentação é apta, porém insuficiente, sob pena de se configurar o interesse de agir;

(1.5) a avaliação judicial sobre desídia do segurado versus não colaboração do INSS; e

(1.6) o reconhecimento do interesse de agir quando o segurado leva a juízo os mesmos fatos e provas do PA (admitidos documentos complementares não essenciais), exigindo‐se novo requerimento apenas quando se pretenda decidir com base em fatos/provas essenciais inéditas.

Conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça ao ajustar a tese do Tema 1.124, o interesse de agir pressupõe a existência de requerimento administrativo apto, isto é, acompanhado de documentação minimamente suficiente para permitir ao INSS compreender e analisar a pretensão deduzida.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 02/09/2021, o segurado apresentou requerimento administrativo de revisão de benefício (ID 356504735), ocasião em que apresentou o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido em 20/08/2021 (ID 356504734), pleiteando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento como especiais das atividades exercidas a partir de 01/09/2003, conforme dados extraídos do Sistema de Atendimentos - Módulo Central do INSS – Tarefas PAT.

Diante desse contexto, resta caracterizado o interesse de agir, uma vez que a Autarquia teve oportunidade de apreciar a pretensão de reconhecimento da atividade especial, não se tratando de inovação fática relevante em juízo, mas de matéria já submetida à sua análise, ainda que de forma superveniente, por ocasião do pedido administrativo de revisão do benefício.

Passo ao exame do mérito.

Aposentadoria Especial

A aposentadoria por tempo de serviço especial teve assento primeiro no artigo 31 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, que estabeleceu que seria concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinquenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, fossem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

Prevê ainda o artigo 162 da LOPS o reconhecimento de atividade especial prestada em data anterior à sua edição, na hipótese de seu cômputo ser mais benéfico ao segurado.

Como assentado pelas Cortes Superiores "tal hipótese, apesar de similar, não se confunde com a questão da legislação aplicável ao caso de concessão de aposentadoria, tampouco com aquela que diz respeito à possibilidade de aplicação retroativa da lei nova que estabeleça restrição ao cômputo do tempo de serviço. (...) Interpretação diversa levaria à conclusão de que o segurado, sujeito a condições insalubres de trabalho, só teria direito à aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de trabalho exercida depois da Lei no 3.807/60, desconsiderando, portanto, todo o período de labor, também exercido em tal situação, porém em data anterior à lei de regência." (Ag Rg no REsp no 1015694, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza Assis de Moura, DJe 01/02/2011)

Essa norma foi expressamente revogada pela Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, que passou a discipliná-la no artigo 9o, alterando, em efeitos práticos, apenas o período de carência de 15 (quinze) anos para 5 (cinco) anos de contribuição, mantendo no mais a redação original.

Sobreveio, então, o Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, reclassificando as atividades profissionais segundo os agentes nocivos e os grupos profissionais tidos por perigosos, insalubres ou penosos, com os respectivos tempos mínimos de trabalho.

Importante ressaltar que os Decretos nos. 53.831/64 e 83.080/79 tiveram vigências simultâneas, de modo que, conforme reiteradamente decidido pelo C. STJ, havendo colisão entre as mencionadas normas, prevalece a mais favorável ao segurado. (REsp no 412351, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/10/2003, DJ 17/11/2003, pág. 355)

As atividades insalubres previstas nas aludidas normas são meramente exemplificativas, podendo outras funções serem assim reconhecidas, desde que haja similitude em relação àquelas legalmente estatuídas ou, ainda, mediante laudo técnico-pericial demonstrativo da nocividade da ocupação exercida. Nesse sentido, o verbete 198 da Súmula do TFR.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a matéria passou a ser prevista no inciso II do artigo 202 e disciplinada no artigo 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação original previa que o benefício de aposentadoria especial seria devido ao segurado que, após cumprir a carência exigida, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física, restando assegurada, ainda, a conversão do período trabalhado no exercício de atividades danosas em tempo de contribuição comum (§3o).

Em seguida, foi editada a Lei no 9.032/95, alterando o artigo 57 da Lei no 8.213/91, dispondo que a partir desse momento não basta mais o mero enquadramento da atividade exercida pelo segurado na categoria profissional considerada especial, passando a ser exigida a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial.

As alterações mais significativas foram a reintrodução do critério etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício.

Da mesma forma que na aposentadoria por tempo de contribuição, o art. 21 estabelece a regra de transição a ser observada para a concessão da aposentadoria especial aos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor da referida emenda.

Há necessidade de que o total da soma resultante da idade e do tempo de contribuição corresponda a 66 pontos para a atividade especial de 15 anos, 76 pontos para a atividade especial de 20 anos e a 86 pontos para a atividade especial de 25 anos.

Por fim, dentre as alterações promovidas pela EC no 103/2019, destaca-se a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o).

Da vedação prevista no art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91

O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 709 de repercussão geral (RE no 791.961-PR, j.08.06.2020), em que se discute, à luz dos arts. 5o, XIII; 7o, XXXIII, e 201, § 1o, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física, firmou a seguinte tese: “I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão”.

Em 24.02.2021, o Pleno do STF, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para: “a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: “4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’”; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator.”

Em 04.10.2021, o Pleno retomou a análise da matéria em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal para modular os efeitos, excepcionalmente e temporalmente, da incidência do acórdão, no tocante aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3o-J da Lei no 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente no combate à pandemia do COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos, enquanto estiver vigente a referida lei, que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do vírus SARS-COV2, rejeitando os aclaratórios opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região.

Depreende-se assim, que o exercício da atividade especial pelo segurado durante o trâmite do processo administrativo ou judicial, seja de concessão ou de revisão, não altera o seu direito à percepção do benefício e dos efeitos financeiros decorrentes. Apenas com a implantação efetiva do benefício é que se lhe aplica a vedação do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, cabendo ao INSS, dentro das suas atribuições, fiscalizar o afastamento do segurado das atividades a partir de então.

Aposentadoria por tempo de serviço/contribuição – requisitos

A aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, admitia a forma proporcional e a integral antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, fazendo jus à sua percepção aqueles que comprovem tempo de serviço (25 anos para a mulher e 30 anos para o homem na forma proporcional, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem na forma integral) desenvolvido totalmente sob a égide do ordenamento anterior, respeitando-se, assim, o direito adquirido.

Aqueles segurados que já estavam no sistema e não preencheram o requisito temporal à época da Emenda Constitucional 20 de 15 de dezembro de 1998, fazem jus à aposentadoria por tempo de serviço proporcional desde que atendam às regras de transição expressas em seu art. 9o, caso em que se conjugam o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

Assim, até a edição da EC 103/2019, eram requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições (30 anos para a mulher e 35 anos para o homem), ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à referida Emenda equivale a tempo de contribuição, a teor do art. 4o da Emenda Constitucional 20/98.

Após a edição da EC 103/2019 houve substancial alteração na redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal, para a obtenção da aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social.

Assinalo, contudo, que, nos termos do art. 3o da EC no 103/19 é assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC no 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 aos de contribuição, se mulher.

Por fim, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição depende do cumprimento de período de carência equivalente a 180 contribuições mensais, na dicção do inciso II do art. 25 da Lei no 8.213/91. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24/07/1991, entretanto, deve-se observar o regramento contido no art. 142 do mesmo diploma legal.

Comprovação da atividade especial

O reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e a forma da sua demonstração devem observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho (“tempus regit actum”), conforme jurisprudência pacificada da matéria (STJ - Pet 9.194/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

A teor do art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, “a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.” (caput); “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.” (§1o); “do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.” (§2o); “a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.” (§3o); “a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.” (§4o)

Nos termos da Súmula no 68 da TNU, “o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.” A extemporaneidade do documento comprobatório das condições especiais de trabalho não prejudica o seu reconhecimento como tal, "pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual a constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica." (Des. Fed. Fausto De Sanctis, AC no 2012.61.04.004291-4, j. 07/05/2014); “inexiste exigência legal de contemporaneidade dos documentos técnicos que comprovam o exercício de labor especial” (8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008647-15.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 09/08/2022, DJEN DATA: 12/08/2022).

Para períodos laborados até 28/04/95, admite-se o enquadramento legal da atividade especial por categoria profissional do segurado, observada a classificação prevista nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, mediante a apresentação de CTPS, formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico (LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) ou PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, I).

Para períodos compreendidos de 29/04/95 (data da publicação da Lei 9.032/95) a 31/12/2003, o reconhecimento da atividade especial exige a comprovação da exposição, de forma habitual e permanente, a agente nocivo durante o labor, mediante a apresentação de formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico ou PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, II e III).

A partir de 01/01/2004, o labor em condições especiais deve ser comprovado exclusivamente por PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (art. 274, IV, IN INSS 128/28.03.2022), preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003.

Dispõe o art. 148, caput e §§ 9o e 14, da IN 99/2003 que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, a empresa ou equiparada à empresa deverá elaborar PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção ,coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.”; §9o. O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica”; “§14. O PPP substitui o formulário para comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos para fins de requerimento da aposentadoria especial, a partir de 1o de janeiro de 2004, conforme determinado pelo parágrafo 2o do artigo 68 do RPS, alterado pelo Decreto no 4.032, de 2001.”

Assim, a partir de 01/01/2004, o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pela Lei 9.528/97, passou a ser o documento comprobatório da atividade especial (art. 68, §3o, Decreto 3.048/99), em substituição aos antigos formulários, emitido pela empresa empregadora ou a ela equiparada, devendo ser preenchido na forma determinada pelo art. 148, §9o, IN 99/2003, com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais. Nesse sentido, o julgado desta E. Sétima Turma, de minha relatoria: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077649-67.2024.4.03.9999, julgado em 07/03/2025, DJEN DATA: 17/03/2025.

Trabalhador rural em período de enquadramento

Cabe tecer algumas considerações a respeito da especialidade do trabalho do rurícola no período de enquadramento legal.

Embora já tenha proferido decisões e acompanhado votos em sentido diverso, refletindo melhor sobre o assunto, concluí por solução diversa da adotada anteriormente.

As atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, assim como em empresas agroindustrial ou agrocomercial inserem-se na rubrica "trabalhadores da agropecuária", devendo ser reconhecidas como especiais por enquadramento legal no item 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64, o que é permitido até 28/04/95, a teor da Lei n° 9.032/95.

Importa esclarecer que, por se tratar de enquadramento por categoria profissional, basta a comprovação de que o labor tenha sido exercido em estabelecimento agropecuário, agroindustrial ou agrocomercial, não se exigindo a prática concomitante da agricultura e da pecuária para fins de cômputo diferenciado de tempo de serviço.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0509377-10.2008.4.05.8300, firmou entendimento de que “a expressão trabalhadores na agropecuária, contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/94, também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades exclusivamente na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e agrocomerciais, fazendo jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas atividades como tempo de serviço especial.”

Verifico, ainda, que o Conselho de Recursos da Previdência Social editou o Enunciado no 33, in verbis: "Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto n° 53.831, de 25 de março de 1964, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei n° 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária."

Assentada a especialidade do labor rural prestado para empresa agropecuária, agroindustrial ou agrocomercial neste período de enquadramento legal, não se identifica qual a diferença, qual o discrímen que justifique o não reconhecimento da especialidade do labor rural prestado por empregado a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, onde a atividade preponderante é a rural, como Fazendas e Sítios, em que o labor era igualmente ou até mais pesado e nocivo que o prestado a empresas deste ramo. Neste sentido, 8a Turma, Rel. Des. Federal Newton de Lucca, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, j. 28.01.2019.

Aliás, em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária".

Ruído

O Decreto no 53.831/64 considerava insalubre o labor desempenhado com exposição permanente a ruído acima de 80 dB; já o Decreto no 83.080/79 fixava a pressão sonora em 90 dB. Na medida em que as normas tiveram vigência simultânea, prevalece a disposição mais favorável ao segurado (80 dB).

Com a edição do Decreto no 2.172/97, a intensidade de ruído considerada para fins de reconhecimento de insalubridade foi elevada para 90 dB, mas, em 2003, essa medida foi reduzida para 85 dB, por meio do Decreto no 4.882, de 18 de novembro de 2003.

Até 09 de outubro de 2013, os Tribunais adota Súmula no 32 da TNU. Contudo, esta Súmula foi cancelada em decorrência do julgamento da PET 9059 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJe 09/09/2013), cujo entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 694/STJ).

Em relação ao agente ruído, vigora o princípio do tempus regit actum. Considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB até 18/11/2003, quando foi editado o Decreto no 4882/2003. A partir de 19/11/2003 o limite passou a ser de 85 dB.

É corrente em nossos tribunais a tese de que sempre se exigiu laudo técnico para comprovar a exposição do trabalhador aos agentes físicos ruído e calor em níveis superiores aos limites máximos de tolerância. Entretanto, essa afirmação deve ser compreendida, não na literalidade, mas no sentido de ser necessário o atesto efetivo e seguro dos níveis de intensidade dos agentes nocivos a que o trabalhador esteve exposto durante sua jornada laboral.

A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. Neste sentido: ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020.

Na sessão de julgamento de 08/02/2017, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1083), o STJ estabeleceu a tese de que o exercício de atividades sob condições especiais pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido através do Nível de Exposição Normalizado (NEN), que indica a média ponderada de ruído. Na ausência deste, deverá ser adotado o critério de nível máximo (pico) de ruído, desde que comprovada a habitualidade e permanência da exposição, através de perícia judicial.

Contudo, acerca da habitualidade e permanência da exposição ao agente ruído, entendo aplicável à hipótese a norma prevista no artigo 375 do CPC/2015, considerando que o cotejo das provas carreadas aos autos, em especial as descrições das atividades desenvolvidas pelo segurado, permite concluir que o segurado ficava habitual e permanentemente exposto ao agente nocivo indicado nos formulários previdenciários/PPP durante a jornada de trabalho, não se fazendo necessário, portanto, a conversão do feito em diligência para a produção de laudo pericial, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais.

Saliente-se que de acordo com o definido pelo C. STJ a informação de inserção do NEN, no PPP ou LTCAT, somente tornou-se exigível a partir da edição do Decreto 4.882/2003.

Agentes químicos

Considera-se especial o labor desempenhado de forma habitual e permanente com exposição a agentes químicos, conforme previsto na legislação previdenciária, entre eles:

- Hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos - no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Poeiras minerais - no item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Fumos metálicos - no item 1.2.9 do Decreto 53.831/64;

- Agentes cancerígenos previstos no Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Consoante estabelecido no Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos tem sua intensidade aferida a partir de análise qualitativa ou quantitativa.

Quanto aos agentes hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos, em que a análise é qualitativa, prescinde, portanto, de quantificação da concentração da substância para caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação do contato físico com o agente nocivo durante o labor.

Neste sentido: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5287730-33.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 13/12/2022, Intimação via sistema DATA: 15/12/2022.

No que tange aos agentes químicos sujeitos à análise quantitativa, o reconhecimento da especialidade depende de sua quantificação, nos termos do Anexo IV da Decreto no 3.048, de 1999.

Vale dizer que a exposição aos agentes cancerígenos prescinde de análise qualitativa ou quantitativa para configurar condição especial de trabalho, vez que a substância integra o rol de agentes cancerígenos, cujo risco potencial de agressão à saúde, impõe o reconhecimento da insalubridade (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000745-28.2019.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022).

A partir da vigência da Lei n.o 9.732/98, exigiu-se a elaboração de laudo técnico dispondo sobre a existência e utilização de tecnologia de proteção coletiva ou individual, passível de diminuir a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Assim, a partir de 14/12/1998 o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição ao agente nocivo durante o labor; se o uso de EPI for capaz de neutralizar a nocividade do agente, não haverá respaldo legal à percepção da aposentadoria especial.

No julgamento do ARE 664.335/SC com repercussão geral (Relator Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (II) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (III) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Consoante jurisprudência desta Corte, a ausência da informação da habitualidade e permanência no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) não impede o reconhecimento da especialidade, porquanto o PPP é formulário padronizado pelo próprio INSS, a teor do § 1o do artigo 58 da Lei 8.213/91, sendo de competência da autarquia a adoção de medidas para reduzir as imprecisões no preenchimento do PPP pelo empregador; como os PPPs não apresentam campo específico para indicação de configuração de habitualidade e permanência da exposição ao agente, o ônus de provar a ausência desses requisitos é do INSS (AR 5009211-23.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 1 7/5/2020).

Não se desconhece o julgamento do Tema 298 da TNU, no qual houve a deliberação no sentido de que a indicação genérica de exposição a agentes químicos “hidrocarbonetos” e “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

No entanto, remanesce dissenso na jurisprudência desta Corte acerca da matéria, assim, compartilho o entendimento no sentido de que “óleos e graxas” utilizados nos processos industriais são enquadrados como hidrocarbonetos derivados do petróleo, substâncias tidas, inclusive, como potencialmente cancerígenas (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014 – LINACH).

Anoto que o Anexo no 13 da NR-15, traz como hipótese de insalubridade de grau máximo o exercício de atividade profissional com a manipulação de óleos minerais, tendo em vista a exposição a substâncias que contêm hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, restando caracterizada a nocividade para fins de enquadramento especial.

Nesse sentido os seguintes julgados: TRF3, 9a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL - 5000088-03.2020.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/04/2023, DJEN DATA: 26/04/2023; AC 5004102-82.2019.4.03.6114, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, Intimação via sistema em 29/4/2022; APELREEX no 0000858-22.2013.4.03.6122, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v.u., j. 19/04/16, DJe 27/04/16.

Uso de equipamento de proteção individual - EPI, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 664.335 (tema 555/STF), da relatoria do E. Ministro Luiz Fux, com reconhecimento de repercussão geral, na data de 04.12.2014, em que restou decidido que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional ao reconhecimento das atividades especiais.

Restou assentado também que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

O fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.889.768/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021; REsp n. 1.800.908/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019; REsp 1428183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014).

Ainda, conforme a jurisprudência citada, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Registre-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025):

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto a indicação no PPP de uso de EPI eficaz descaracteriza, em tese, o tempo especial, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, como à exposição ao agente ruído, para a qual o C. STF consolidou o entendimento acerca da inexistência de proteção totalmente eficaz para sujeição ao ruído excessivo (tema 555/STF).

No mais, o E. STJ ratificou o entendimento anteriormente firmado no tema 213 TNU, no sentido de que cabe ao segurado impugnar a informação de eficácia do EPI presente no PPP, mediante a comprovação da(o) ausência de adequação ao risco da atividade, inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, sendo que na dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a atividade especial em favor do segurado.

Nesse particular, observe-se o quanto disposto no art. 291 da Instrução Normativa 128/2022 do INSS, in verbis:

“Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.”

Portanto, é imperativo comprovar a eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela administração previdenciária. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4 /12/2014).

Conversão do tempo de serviço especial em comum

Deve ser afastada qualquer tese de limitação temporal de conversão de tempo de serviço especial em comum, seja em períodos anteriores à vigência da Lei no 6.887, de 10/12/1980, ou posteriores a Lei no 9.711, de 20/11/1998, permanecendo, assim, a possibilidade legal de conversão, inclusive para períodos posteriores a maio de 1998, uma vez que a norma prevista no artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/91 permanece em vigor, tendo em vista que a revogação pretendida pela 15a reedição da MP 1663 não foi mantida quando da conversão na Lei no 9.711/98. Nesse sentido decidiu a Terceira Seção do STJ no Resp 1.151.363/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, data do julgamento: 23/03/2011.

O Decreto no 83.080/79 foi renovado pelo Decreto no 3.048/99 e este, por sua vez, prevê expressamente em seu art. 70 e seguintes (na redação dada pelo Decreto no 4.827/03), que os fatores de conversão (multiplicadores) nele especificados aplicam-se na conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum ao trabalho prestado em qualquer período.

Cumpre ressaltar, no entanto, que o art. 25, § 2o, da EC no 103/2019 vedou a conversão em comum de tempo especial cumprido a partir de 13/11/2019, data de sua vigência.

Fonte de custeio

Quanto à alegação de necessidade de prévio custeio, cumpre ressaltar inexistir vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado. Assim já definiu o C. STF, ao apreciar o tema em repercussão geral ARE no 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2014, DJE 27/03/2015.

Da opção pelo benefício mais vantajoso

Tem direito o segurado ao benefício mais vantajoso a que tiver preenchido os requisitos de concessão, devendo lhe ser oportunizada a escolha antes da efetiva implantação do benefício pleiteado.

É o que dispõe a norma prevista no artigo 176-E do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020:

Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito.

Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no art. 176-D.

Também se vislumbra orientação expressa para ação do INSS no âmbito administrativo, consoante disposto no mesmo artigo 577 da Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - oferecer ao segurado o direito de opção ao benefício mais vantajoso quando for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles; e (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Posto isso, na hipótese do segurado ter implementado o direito a mais de um benefício a partir da DER fixada, caberá ao INSS, por expresso dever legal, oportunizar-lhe a escolha a qualquer um deles antes de efetivar a implantação do benefício postulado no requerimento.

Entendo que essa prerrogativa também deve ser observada quando o direito ao benefício é reconhecido na esfera judicial, devendo ser garantido ao segurado à opção por benefício mais vantajoso cujos requisitos tenham sido preenchidos durante o trâmite da ação, cabendo à autarquia, antes da implantação do benefício reconhecido em Juízo, cumprir com o disposto no inciso I do artigo 577 da Instrução Normativa no128/2022, ofertando ao segurado os elementos necessários para que realize a escolha.

Na esteira desse entendimento, consigno que desnecessário se faz a declaração expressa por este Juízo de todos os benefícios a respeito dos quais o segurado tenha adquirido o direito durante o curso da ação, uma vez que, como já dito, compete ao INSS, por expresso dever legal, ofertar ao beneficiário o poder de escolha, sendo ela a detentora dos elementos aptos à elaboração dos cálculos para a aferição das reais condições para a concessão desses benefícios.

Caso concreto - elementos probatórios

Cinge-se a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas nos períodos de 01/01/1973 a 31/12/1978, 01/01/1979 a 06/05/1982, 13/05/1982 a 27/12/1983, 27/04/1984 a 28/10/1984, 26/03/1985 a 14/09/1985, 01/05/1986 a 31/10/1987, 25/07/1989 a 28/04/1995 e 01/09/2003 a 16/08/2015.

Atividade especial

1 – 01/01/1973 a 31/12/1978

Embora o período de 01/01/1973 a 31/12/1978 tenha sido reconhecido pelo INSS, em sede de justificação administrativa, como laborado em atividade rural, junto à Fazenda Cachoeira do Tanquinho (ID 356504733/172), tal reconhecimento baseou-se em início de prova material corroborado por prova testemunhal, sem demonstração de vínculo empregatício formal.

Dessa forma, não há como ser reconhecida como especial a atividade rural exercida pelo autor no período mencionado, sem registro em CTPS, conforme Enunciado no 33 do Conselho de Recursos da Previdência Social, in verbis: "Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto n° 53.831, de 25 de março de 1964, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei n° 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária".

2 – 01/01/1979 a 06/05/1982

Empregador: Francisco Paulino Lima.

Atividades/funções: trabalhador rural.

Enquadramento legal: código 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64.

Prova(s): CTPS (ID 356504733/12) e Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 26/05/2008 e apresentado na via administrativa (ID 356504732/69-70).

Conclusão: Comprovado o exercício de atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o período de 01/01/1979 a 06/05/1982 é passível de ser reconhecido como especial.

3 – 13/05/1982 a 27/12/1983

Empresa: Agro Pecuária Córrego Rico Ltda.

Atividades/funções: trabalhador rural.

Enquadramento legal: código 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64.

Prova(s): CTPS (ID 356504733/12).

Conclusão: Comprovado o exercício de atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o período de 13/05/1982 a 27/12/1983 é passível de ser reconhecido como especial.

4 – 27/04/1984 a 28/10/1984

Empresa: Usina Martinópolis S/A - Açúcar e Álcool.

Atividades/funções: servente volante.

Enquadramento legal: código 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64.

Prova(s): CTPS (ID 356504733/13).

Conclusão: Comprovado o exercício de atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o período de 27/04/1984 a 28/10/1984 é passível de ser reconhecido como especial.

5 – 26/03/1985 a 14/09/1985

Empresa: Piripau Agrícola Ltda.

Atividades/funções: serviços diversos (agropecuária).

Enquadramento legal: código 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64.

Prova(s): CTPS (ID 356504733/13).

Conclusão: Comprovado o exercício de atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o período de 26/03/1985 a 14/09/1985 é passível de ser reconhecido como especial.

6 – 01/05/1986 a 31/10/1987

Empresa: Odair Mazzali (Fazenda Tanquinho).

Atividades/funções: trabalhador rural.

Enquadramento legal: código 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64.

Prova(s): CTPS (ID 356504733/14) e Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 26/05/2008 e apresentado na via administrativa (ID 356504732/71-72).

Conclusão: Comprovado o exercício de atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o período de 01/05/1986 a 31/10/1987 é passível de ser reconhecido como especial.

7 – 25/07/1989 a 28/04/1995

Empresa: Servita - Serviços e Empreitadas Rurais S/C Ltda. (Fazenda Itaiquara).

Atividades/funções: rurícola braçal.

Enquadramento legal: código 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64.

Prova(s): CTPS (ID 356504733/14-15) e DIRBEN – 8030, datados de 31/10/2003 e apresentados na via administrativa (ID 356504732/57-58).

Conclusão: Comprovado o exercício de atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o período de 25/07/1989 a 28/04/1995 é passível de ser reconhecido como especial.

8 - 01/09/2003 a 16/08/2007, 17/08/2008 a 16/08/2010 e 17/08/2011 a 16/08/2013

Empresa: Maza Produtos Químicos Ltda.

Atividades/funções: serviços gerais e auxiliar de produção.

Agente(s) nocivo(s): agalmatolito, alcalinizante, bactericida, bentonita, carboxi metil celulose, carbonato de cálcio precipitado, caulim, cloreto de cálcio, dolomita, emulsão de resina acrílica pura, emulsão de resina elastomérica, emulsão de resina estireno acrílica, emulsão de resina PVA, fungicida, hidróxi etil celulose, melamina, nitrito de sódio, parafina, pentaeritritol, polifosfato de amônia, silicato de sódio, tetrapirofosfato de sódio, titânio e umectante (01/09/2003 a 16/08/2007, 17/08/2008 a 16/08/2010 e 17/08/2011 a 31/10/2011) e acetato de butil glicol, acetato de butila, acetato de etil glicol, acetato de etila, acetona, ácido fosfórico industrial, aguarrás, alcalinizante, alcatrão de hulha, álcool 96 e 99, álcool butílico, alumínio, amônia - solução 26%, argila, bentonita, butil glicol, cimento asfáltico, cloreto de metileno, diacetona álcool, diifocianato B difenilmetano, dióxido de titânio, estearato zinco, etil glicol, fosfato de zinco, isobutila, isocianato, isoforona diamina, isoparafina, metanol, metil isobutil cetona, nitrito de sódio, nitrocelose, óxido cuproso, parafina macrocristalina, pó de zinco, propano/butano, querosene, resina hidrocarbônica, resina poliéster, resina poliolefina clorada 25%, resina ureia formol n-butilada, resina vinílica, sílica, silicato de etila, tolueno e xileno (01/11/2011 a 16/08/2013).

Enquadramento legal: Códigos 1.2.9, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, códigos 1.2.10 e 1.2.12 do Decreto no 83.080/79 e códigos 1.0.3, 1.0.7 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 20/08/2021 e apresentado no pedido administrativo de revisão (ID 356504734).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial nos períodos de 01/09/2003 a 31/12/2003, 17/08/2008 a 16/08/2010 e 17/08/2011 a 16/08/2013, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, a agentes químicos.

O período de 01/01/2004 a 16/08/2007 deve ser computado como tempo comum, ante a ausência de responsável técnico pelos registros ambientais no PPP.

Dispõe o art. 148, caput e §§ 9o e 14, da IN 99/2003 que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, a empresa ou equiparada à empresa deverá elaborar PPP, conforme Anexo XV, deforma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.”; §9o. O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica”; “§14. O PPP substitui o formulário para comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos para fins de requerimento da aposentadoria especial, a partir de 1o de janeiro de 2004, conforme determinado pelo parágrafo 2o do artigo 68 do RPS, alterado pelo Decreto no 4.032, de 2001.”

Assim, a partir de 01/01/2004, o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário passou a ser o documento comprobatório da atividade especial (art. 68, §3o, Decreto 3.048/99), emitido pela empresa empregadora ou a ela equiparada, devendo ser preenchido na forma determinada pelo art. 148, §9o, IN 99/2003, com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais.

Nesse sentido o julgado desta E. Sétima Turma, de minha relatoria: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077649-67.2024.4.03.9999, julgado em 07/03/2025, DJEN DATA: 17/03/2025.

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, apesar da disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante os períodos de 01/09/2003 a 31/12/2003, 17/08/2008 a 16/08/2010 e 17/08/2011 a 16/08/2013, verifica-se que não foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição, mormente no caso em tela, em que o autor desenvolvia as atividades de separação dos insumos necessários para a fabricação dos produtos, auxílio no processo de envase e organização da linha de produção, mantendo contato constante com substâncias de elevada toxicidade. Assim, à luz do entendimento firmado no Tema no 1.090/STJ, a presença de dúvida razoável sobre a eficácia dos EPIs deve ser interpretada em favor do segurado, impondo o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos indicados.

9 – 17/08/2007 a 16/08/2008, 17/08/2010 a 16/08/2011 e 17/08/2013 a 16/08/2015

Empresa: Maza Produtos Químicos Ltda.

Atividades/funções: auxiliar de produção.

Agente(s) nocivo(s): ruído de 87,7 dB (17/08/2007 a 16/08/2008), 86,4 dB (17/08/2010 a 16/08/2011) e 87,1 dB (17/08/2013 a 16/08/2015).

Enquadramento legal: Código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 (acima de 80 decibéis), Decreto no 2.172/97 (acima de 90 decibéis) e Decreto no 4.882/03 (acima de 85 decibéis).

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 20/08/2021 e apresentado no pedido administrativo de revisão (ID 356504734).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial nos períodos de 17/08/2007 a 16/08/2008, 17/08/2010 a 16/08/2011 e 17/08/2013 a 16/08/2015, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, ao agente ruído acima do limite de tolerância.

Ademais, observo que a exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

Destarte, reconheço o labor em condições especiais nos períodos de 01/01/1979 a 06/05/1982, 13/05/1982 a 27/12/1983, 27/04/1984 a 28/10/1984, 26/03/1985 a 14/09/1985, 01/05/1986 a 31/10/1987, 25/07/1989 a 28/04/1995, 01/09/2003 a 31/12/2003 e 17/08/2007 a 16/08/2015 sendo inviável o reconhecimento como especiais dos períodos de 01/01/1973 a 31/12/1978 e 01/01/2004 a 16/08/2007.

Verifica-se que a soma dos períodos especiais reconhecidos na presente demanda, inclusive após a DER, não redunda no total de 25 anos de tempo de serviço especial, o que impede a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Contudo, considerando o tempo de atividade especial reconhecido nos autos, bem como o período de trabalho comum reconhecido pelo INSS na via administrativa, verifica-se que, à época do requerimento administrativo (11/11/2014), o segurado já teria direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98).

Assim, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora, com retroação da DIB para a DER (11/11/2014).

Por sua vez, considerando que o documento comprobatório da atividade especial exercida nos períodos de 01/09/2003 a 31/12/2003 e 17/08/2007 a 16/08/2015 foi apresentado somente no procedimento administrativo de revisão, conforme consulta ao Sistema de Atendimentos - Módulo Central do INSS – Tarefas PAT, são devidas as diferenças decorrentes da revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 02/09/2021, data da apresentação do pedido administrativo de revisão (ID 356504735).

A propósito, transcrevo em parte as razões de decidir expostas pelo Ministro Herman Benjamin, na questão de ordem do REsp. 1912784/SP, que alterou os termos do tema 1124 do STJ:

"A terceira, e última, situação prevista no Tema n. 350 que dispensa o requerimento prévio envolve as pretensões de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

Neste caso, importante frisar, o requerimento continua sendo exigido se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

É possível constatar que essa situação, em verdade, não constitui exceção, senão confirmação da regra da exigência de requerimento prévio.

Ora, se a pretensão do segurado não depende da análise de matéria de fato alheia ao conhecimento do INSS, significa que já poderia ter sido apreciada por ocasião da concessão original do benefício a ser revisado, restabelecido ou mantido. Afinal, o INSS tem o dever legal de conceder, à luz dos elementos fáticos de que teve conhecimento, a melhor prestação possível ao segurado. A rigor, há aqui uma ação administrativa prévia a ser objeto de controle judicial: a irregularidade da concessão original do benefício a ser revisado, ou da cessação do benefício a ser restabelecido/mantido.

Em contrapartida, se a revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido depender de matéria de fato alheia ao conhecimento do INSS, caberá ao segurado levar os fatos ao conhecimento da autarquia previdenciária, por meio de documentos a serem veiculados em requerimento administrativo específico. Somente no caso de indeferimento dessa postulação surgirá o interesse de agir."

Seguindo-se a lógica adotada pelo C. STJ no decisum acima, cabe ao segurado levar ao INSS as matérias alheias ao seu conhecimento, o que ocorreu neste caso, em que o autor levou ao INSS, na seara administrativa, em sede de revisão, o documento apto a demonstrar a especialidade do labor desenvolvido em parte dos períodos pleiteados.

Desta forma, correto fixar o termo inicial para pagamento das prestações vencidas em virtude da revisão do benefício na data do pedido administrativo de revisão, pois no primeiro momento em que o autor procurou pela autarquia, não apresentou tal documento, não sendo exigível do INSS que lhe concedesse mais do que lhe foi demandado, neste específico caso.

Anoto que os critérios para fixação da RMI devem ser aqueles vigentes no momento em que a parte reuniu os requisitos para a concessão do benefício (DER), como já assente na jurisprudência. Tal afirmação, entretanto, não se confunde com o termo inicial de pagamento de prestações vencidas, o que, ao meu ver, deve ser fixado na data em que a autarquia tomou conhecimento da pretensão da parte, qual seja, a data do requerimento administrativo de revisão.

Ressalte-se a inocorrência da prescrição quinquenal (artigo 103, §único, da Lei n° 8.213/91), à vista da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do pedido administrativo de revisão (02/09/2021) e da propositura da presente ação em 22/09/2021.

Quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo tratar-se de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, em que se dispensa a determinação judicial.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Cumpre esclarecer, ainda, que a Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

Por fim, considerando o não provimento do recurso do INSS, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2% (dois por cento).

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS, na parte conhecida, rejeito a matéria preliminar, no mérito, nego-lhe provimento e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais nos períodos de 01/01/1979 a 06/05/1982, 13/05/1982 a 27/12/1983, 27/04/1984 a 28/10/1984, 26/03/1985 a 14/09/1985, 01/05/1986 a 31/10/1987, 25/07/1989 a 28/04/1995, 01/09/2003 a 31/12/2003, 17/08/2008 a 16/08/2010 e 17/08/2011 a 16/08/2013 e o direito à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com retroação da DIB para a data do requerimento administrativo (11/11/2014) e efeitos financeiros desde a data do pedido administrativo de revisão (02/09/2021), mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. TRABALHADOR RURAL. PERÍODO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. PRÉVIO CUSTEIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de fixação do termo inicial do benefício na data da citação, observância da Súmula 111/STJ quanto aos honorários de advogado, isenção de custas processuais e desconto dos valores já pagos administrativamente a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei. Pedidos não conhecidos.

2. Conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça ao ajustar a tese do Tema 1.124, o interesse de agir pressupõe a existência de requerimento administrativo apto, isto é, acompanhado de documentação minimamente suficiente para permitir ao INSS compreender e analisar a pretensão deduzida.

3. Na hipótese dos autos, resta caracterizado o interesse de agir, uma vez que a Autarquia teve oportunidade de apreciar a pretensão de reconhecimento da atividade especial, não se tratando de inovação fática relevante em juízo, mas de matéria já submetida à sua análise, ainda que de forma superveniente, por ocasião do pedido administrativo de revisão do benefício.

4. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

5. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração (“tempus regit actum”).

6. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

7. Em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária". Possibilidade de reconhecimento da especialidade do trabalho rural no período de enquadramento.

8. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

9. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos, possível o enquadramento nos códigos 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, nos códigos 1.2.10 e 1.2.12 do Decreto no 83.080/79 e nos códigos 1.0.3, 1.0.7 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

10. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1090/STJ, Tema 555/STF).

11. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

12. Inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado.

13. Reconhecidas as atividades especiais, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora, com retroação da DIB para a data do requerimento administrativo.

14. Termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício fixado na data do pedido administrativo de revisão.

15. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

16. A Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

17. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

18. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar, no mérito, negar-lhe provimento e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão